Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS CONTRATADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS DO BANCO CENTRAL. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE ORIGEM DIVERSA. REPACTUAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO, DE ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DA MELHOR TAXA PELO JUDICIÁRIO. TAXAS DEVIDAMENTE INFORMADAS NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese de cerceamento de defesa não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, o qual se mostra suficiente para solução da controvérsia, uma vez juntados todos os contratos mencionados na inicial.
2. Compete ao autor apresentar a taxa de juros que entende correta, ainda que essa seja divulgada pelo Banco Central, pois o fato de a relação jurídica entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor não autoriza que o Judiciário, de ofício, proceda à pesquisa da taxa de juros que mais se adequa a cada tipo de contrato presente nos autos.
3. De acordo com a informação contida no site do BACEN, “as taxas de juros apresentadas correspondem à média das taxas praticadas nas diversas operações realizadas pelas instituições financeiras em cada modalidade de crédito”. Ademais, “em uma mesma modalidade, as taxas de juros diferem entre clientes de uma mesma instituição financeira e variam de acordo com diversos fatores de riscos envolvidos nas operações, tais como o valor e a qualidade das garantias apresentadas na contratação do crédito (...), o histórico e a situação cadastral de cada cliente, o prazo da operação, entre outros” .
4. Todos os contratos mencionados na petição inicial apresentam a taxa de juros contratada e foram objeto de renegociação, cujos respectivos instrumentos apresentam prestações fixas, o valor negociado e o saldo devedor de cada transação, com previsão de pagamento por boleto, o que afasta, outrossim, o suposto desconhecimento do autor quanto ao número de parcelas em aberto.
5. Não se vislumbra, assim, nenhuma violação aos arts. 6o, 46 e 52, II, do CDC, pois o consumidor, que é professor e diplomata, teve acesso ao crédito de forma livre e consciente, sendo informado de forma clara quanto aos juros cobrados pela instituição financeira, à quantidade de parcela e ao valor total da dívida.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.